Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719183-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR (executado) em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença movido por ANTONIO CARLOS DE CAMPOS (exequente), ora reclamado (autos n. 0715222-47.2018.8.07.0007), decisão nos seguintes termos: “Intimado a se manifestar acerca do ofício de ID 125026259 e 125026272, o patrono do exequente se manifestou, no ID 126070302, pela expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada de ID 125026259, por entender que se trata de quantia incontroversa relativa ao honorários advocatícios. Consequentemente o executado se manifestou no ID 126079637, requerendo a liberação da quantia penhorada em seu favor, tendo em vista que o provimento do AgI no 0733555-63.2021.8.07.0000, cassou a decisão de ID 99976897, e por isso a quantia penhorada seria exclusivamente do executado. Em que pese as alegações do executado, verifica-se da decisão que julgou procedente o referido agravo de instrumento e cassou a decisão de ID 99976897, também determinou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença observando-se a a limitação da penhora de salário do executado a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios. Desta forma, entendo que o valor penhorado e transferido para conta judicial, corresponde aos honorários advocatícios pertencente ao patrono do credor. Assim, preclusa esta decisão, libere-se a quantia depositada no ID 125026259 - pag. 3 e 4, em favor do patrono do exequente. Após, INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, do CPC.” (Decisão – ID 127114626, autos originários). O reclamante RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR alega que a decisão questionada afronta o que foi decidido pela Quinta Turma Cível deste TDFT no julgamento da Reclamação 0733555-63.2021.8.07.0000: Conforme a ementa e acórdão de ID 33596557, isto o que restou definido: ( ) ‘Com essas considerações, rejeito a preliminar e julgo procedente o pedido formulado nesta Reclamação para cassar a decisão de ID Num. 99976897 do Feito no 0715222- 47.2018.8.07.0007, assim como todos os atos dela derivados, ante a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal, notadamente ao quanto decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0724806-91.2020.8.07.0000. Outrossim, determino o prosseguimento regular do Feito originário, com a observância da limitação da penhora de salário do Devedor/Reclamante a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios.’ Após a decisão acima, a qual julgou procedente a reclamação, o juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga foi oficiado, por meio do ID 122159808. Processo 0715222-47.2018.8.07.0007 Antes de ser protocolada essa reclamação, o valor que havia sido descontado da conta do reclamante foi R$13.593,42, conforme ID 125026259 no processo 0715222-47.2018.8.07.0007. Diante desse contexto, o reclamante - executado no processo acima, protocolou petição requerendo a liberação do valor. O patrono do exequente, de igual forma, protocolou petição de ID 126070302 requerendo que o valor foi liberado para si. Diante da petição protocolada pelo patrono do exequente, o executado fez novo pedido, informando que o valor descontado seria do executado, uma vez que nessa reclamação foi cassada a decisão de ID Num. 99976897 do Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, assim como todos os atos dela derivados, ante a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal, notadamente ao quanto decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0724806- 91.2020.8.07.0000. [ ] Como se vê, mais uma vez, o MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga proferiu despacho sem se atentar ao que foi decidido por essa Egrégia Corte. O valor de R$13.593,42 que foi descontado à época não se tratava de honorário advocatícios, mas sim do valor da condenação. Portanto, mais uma vez se equivocou o MM. Juiz.” (Reclamação – ID 36277399, p. 1-2, 7). Quanto à atribuição do efeito suspensivo, defende que: “[ ] o valor pode ser depositado na conta do advogado do exequente, o que trará prejuízos ao reclamante. A prova inequívoca da alegação encontra-se nos documentos acostados aos autos, cujo objetivo é justamente demonstrar que houve erro grosseiro na decisão do ilustre Magistrado/Reclamado. Igualmente presente está o perigo de dano, tendo em vista que o valor se trata de verba alimentar e diminuiu consideravelmente o seu salário líquido e abalando o seu orçamento que deveria estar totalmente voltado para suprir suas necessidades. Dessa forma, diante do evidente preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC/2015), pleiteia-se a cassação da decisão interlocutória em referência, nos termos art. 989, II, do CPC” (Reclamação – ID 36277399, p. 8). Ao final, pede: “Do exposto, requer: 1) ad cautelam, a concessão de efeito suspensivo à presente reclamação, em ordem a suspender a eficácia da indigitada decisão exorbitante, até final julgamento desta reclamação; 2) concedida a liminar, seja ordenada a notificação da digna autoridade reclamada, por ofício, para dar-lhe imediato e cabal cumprimento e, querendo, prestar as informações de praxe, no prazo de 10 (dez) dias; 3) a citação do Autor da ação de origem (ANTONIO CARLOS DE CAMPOS – CPF 184.969.891-00) na condição de beneficiário da decisão impugnada, com endereço na CNM 02, Bloco B, Sala 106 – A, Edifício Costa Azul Ceilândia – DF, CEP: 72210- 502, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contestação, pena de revelia O Autor da ação de origem, possui como advogado o Dr. JOSE RODRIGUES, OAB/DF 11.341, com escritório na QNM 01, Conjunto H, Lote 32, Sala 101, Ceilândia Centro/DF, Telefones: 61 3373-1298 e 98421-5408; 4) Vistas ao Ministério para ofertar o parecer; 5) o prosseguimento do feito em seus ulteriores e regulares termos, com o conhecimento e o acolhimento integral da presente reclamação, para fins de confirmar a liminar e torná-la definitiva, cassando a decisão exorbitante (Ação no 0715222-47.2018.8.07.0007 – 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF) de modo a restabelecer em plenitude a autoridade e a eficácia do v. acórdão prolatado por essa eg. 5a Turma Cível na Reclamação no 0733555- 63.2021.8.07.0000” (Reclamação – ID 36277399, p. 9). Custas recolhidas (ID 36277404 e 36278361). Com a inicial veio a cópia integral do Feito originário (0715222-47.2018.8.07.0007). É o relatório. Decido. Acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, o art. 988 do Código de Processo Civil estabelece, expressamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 988, II do CPC e art. 196, II do RITJDFT (a decisão combatida foi proferida por esta Egrégia 5a Turma Cível na Reclamação n. 073355-63.2021.8.07.0000); admito o processamento da Reclamação. Isto o que definido pela decisão do juízo de origem no cumprimento de sentença: “oficie-se ao órgão empregador da parte devedora (SENADO FEDERAL), RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR, indicado no ID no 64698491 e 95768920, para que promova o desconto na folha de pagamento até o limite de 30% (trinta por cento) até a satisfação integral do crédito exequendo no valor atualizado de R$ 54.533,49 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de id 99614059.” (ID 99976897 – autos 0715222-47.2018.8.07.0007). O executado ajuizou a Reclamação n. 073355-63.2021.8.07.0000 contra aquela decisão. E esta 5a Turma Cível julgou procedente o pedido para “cassar a decisão de ID Num. 99976897 do Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, assim como todos os atos dela derivados, ante a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal, notadamente ao quanto decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0724806-91.2020.8.07.0000. Outrossim, determino o prosseguimento regular do Feito originário, com a observância da limitação da penhora de salário do Devedor/Reclamante a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios” (ID 118888024 – cumprimento de sentença n. 0715222-47.2018.8.07.0007). Esta a ementa do julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA DISSOCIADA DO ATO RECLAMADO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO AO PAGAMENTO APENAS DO DÉBITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO CASSADA. 1 - Da análise das alegações do Órgão Ministerial, verifica-se que ele pretende, por via totalmente inadequada, a extinção do Feito originário por suposta ilegitimidade ativa ad causam do Credor, ora Interessado, matéria não discutida no ato reclamado, tampouco suscitada, a tempo e a modo, na primeira instância. 2 - Outrossim, a parte possui legitimidade concorrente com o seu causídico para executar os honorários advocatícios de sucumbência. Preliminar rejeitada. 3 - Constatado que o Magistrado de primeiro grau obrou em rebeldia à autoridade deste Tribunal ao determinar a penhora de 30% (trinta) por cento do salário do Reclamante até a satisfação integral do débito - e não apenas da verba relativa aos honorários advocatícios conforme havia sido determinado por acórdão da 5a Turma Cível desta Corte, já acobertado pelo trânsito em julgado - sobressai inequívoca a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal. Por tal razão, faz-se necessária a cassação da decisão contrária ao posicionamento firmado em segunda instância, assim como de todos os atos dela derivados, com fulcro nos artigos 988, II, e 922 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Reclamação acolhida. (Acórdão 1405753, 07335556320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Referido acórdão transitou em julgado em 18/04/2022 (Certidão – ID 34537339, Reclamação n. 0733555-63.2021.8.07.0000). Posteriormente, com a juntada de ofício do Senado Federal, órgão empregador, informando os valores descontados sobre a remuneração do reclamante/executado (ID 125026259, autos de cumprimento de sentença), sobreveio a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga no seguinte sentido, ora reclamada: “Intimado a se manifestar acerca do ofício de ID 125026259 e 125026272, o patrono do exequente se manifestou, no ID 126070302, pela expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada de ID 125026259, por entender que se trata de quantia incontroversa relativa ao honorários advocatícios. Consequentemente o executado se manifestou no ID 126079637, requerendo a liberação da quantia penhorada em seu favor, tendo em vista que o provimento do AgI no 0733555-63.2021.8.07.0000, cassou a decisão de ID 99976897, e por isso a quantia penhorada seria exclusivamente do executado. Em que pese as alegações do executado, verifica-se da decisão que julgou procedente o referido agravo de instrumento e cassou a decisão de ID 99976897, também determinou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença observando-se a a limitação da penhora de salário do executado a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios. Desta forma, entendo que o valor penhorado e transferido para conta judicial, corresponde aos honorários advocatícios pertencente ao patrono do credor. Assim, preclusa esta decisão, libere-se a quantia depositada no ID 125026259 - pag. 3 e 4, em favor do patrono do exequente. Após, INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, do CPC” (ID 127114628 – cumprimento de sentença n. 0715222-47.2018.8.07.0007). Muito bem. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à reclamação quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do direito (art. 989, II c/c 300 do CPC)[1]. Em análise perfunctória, admissível nesta sede liminar, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A probabilidade do direito se extrai da demonstração de que o valor disponível na conta judicial (ID 12607303), cujo levantamento em favor do advogado do credor foi determinado pela decisão ora reclamada, é referente aos descontos promovidos pelo Senado Federal, órgão empregador do executado, em sua folha de pagamento (setembro/2021 – R$ 6.796,71 e outrubro/2021 – R$ 6.796,71) em cumprimento à decisão do Juízo a quo (ID 99976897) cassada por este Tribunal nos autos da Reclamação n. 0733555-63.2021.8.07.0000. Assim, e já que a determinação do Tribunal na Reclamação foi no sentido de “cassar a decisão de ID Num. 99976897 do Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, assim como todos os atos dela derivados, ante a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal”, o ato de bloqueio das quantias feito diretamente na folha de pagamento do devedor não produz mais efeito. Portanto, o valor disponível na conta judicial deve ser imediatamente liberado ao executado. Isto não significa que não possa o Juízo expedir novo ofício ao órgão empregador do executado para bloqueio do crédito referente aos honorários advocatícios do patrono do credor, como ressalvado pelo acordão proferido no AGI 072.4806-91.2020.8.07.0000. Contudo, terá que renovar o ato judicial determinando o bloqueio da quantia na folha de pagamento do devedor, porquanto o primeiro restou sem efeito por determinação deste Tribunal. Até porque sequer consta dos autos o valor atualizado do crédito referente aos honorários advocatícios, ou seja, não se sabe qual o valor que pode ser penhorado no salário do devedor. Do mesmo modo, satisfeito o requisito perigo da demora: a decisão reclamada autoriza o levantamento da quantia penhorada (R$ 13.593,42 – Ofício do Senado Federal, ID 125026259) em favor do reclamado ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS, o que pode impossibilitar/dificultar a retomada desse valor pelo reclamante. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, defiro a liminar para determinar a suspensão da decisão atacada (ID 127114628 – cumprimento de sentença n. 0715222-47.2018.8.07.0007). Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II do RITJDFT, requisitem-se as informações. Cite-se ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS nos termos do artigo 198, inciso IV do RITJDFT. Após, vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se (artigo 200 do RITJDFT). [1] “De acordo com o inc. II do art. 989, o relator, ‘se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável’. [ ] De qualquer maneira, a redação tímida do dispositivo faz dele um mero fragmento. Ele não passa de farelo perdido, que deve diluir-se nas correntes do “poder geral de proteção” (= poder geral de acautelamento + poder geral de antecipação de tutela). Ora, não se pode tomar o risco de dano irreparável como o único pressuposto para a concessão da medida liminar. Não seria razoável, por exemplo, suspender-se in limine algo que esteja flagrantemente de acordo com súmula vinculante do STF, mesmo que a esfera jurídica do reclamante se encontre em perigo de dano irreversível. Assim, há de haver periculum in mora + fumus boni iuris. Quando muito se pode sustentar que o fumus e o periculum se apresentam em graus e que a densidade de um pode compensar a esqualidez do outro [= ‘princípio dos vasos comunicantes ou da imagem global’] (sobre o assunto: Eduardo José da Fonseca Costa. O “direito vivo” das liminares. São Paulo: Saraiva, 2011)” (Breves comentáios ao novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] / coordenadores Teresa Arruda Alvim...[et al.]. – 2. Ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101497668/v2/document/113598113/anchor/a-113598113). Brasília, 19 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora